Tribunal: STF
Processo: MS 26683
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 104.524/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO – INTERVENÇÃO –INADMISSIBILIDADE.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Milton Gouveia da Silva Filho, Juiz do Trabalho, insurge-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça e da Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio do qual determinada, ante a Orientação nº 2/2007 do Órgão de controle, a instauração de processo administrativo disciplinar visando apurar infração funcional, considerado o exercício concomitante dos cargos de juiz e diretor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Pernambuco. 
    O processo foi incluído na pauta de julgamentos da Primeira Turma, por videoconferência, de 24 de novembro de 2020. Vossa Excelência proferiu voto indeferindo a ordem. Os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso votaram em sentido contrário, anulando o processo administrativo disciplinar. O ministro Dias Toffoli pediu vista.
    Com a petição/STF nº 104.524/2020, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages busca o ingresso na condição de terceiro. Ressalta inserir-se entre os objetivos institucionais a defesa dos interesses dos magistrados da Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Reportando-se ao artigo 138 do Código de Processo Civil e à decisão do ministro Luiz Fux no mandado de segurança nº 35.196, afirma adequada a participação.
    2. É possível, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, o litisconsórcio em mandado de segurança, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse no julgamento final do processo. Eloquente é a falta de referência, no preceito, ao artigo 50 do Código de Processo Civil de 1973 – artigo 119 do atual.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator